Tribunal: STF
Processo: Rcl 73226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por JT International Distribuidora de Cigarros Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000648-14.2019.5.05.0013), que teria, em tese, violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na ação trabalhista individual nº 0000648-14.2019.5.05.0013, movida por GUSTAVO CRUZ LIMA em face de JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA, quando da prolação do r. acórdão proferido pela Excelentíssima Desembargadora Relatora Debora Maria Lima Machado, da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região mantido no TST pelo Ministro Relator Alberto Bastos Balazeiro da 3ª Turma, condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pela reclamante não eram incompatíveis com o controle de jornada e, portanto, afastou a aplicação da exceção prevista pelo artigo 62, I, da CLT, a ex-empregada. 



    A C. 5ª Turma do Tribunal de origem afronta a Constituição Federal ao assentar a invalidade do ajustado no referido instrumento, ignorando a disposição normativa constante nos Acordos Coletivos de Trabalho aplicados ao caso, afastando a aderência ao Tema 1046, por entender que havia a possibilidade de fiscalização da jornada da reclamante, por meio de cumprimento de rota de clientes e lançamento de visitas, nos seguintes termos: 



    [...]



    Entretanto, mesmo o v. acordão regional tendo ignorado que a questão é assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso, afastando a aderência ao Tema 1046, por entender que havia a possibilidade de fiscalização da jornada da reclamante, por meio de cumprimento de rota de clientes e lançamento de visitas. O C. TST manteve a referida decisão. 



    [...]



    Ou seja, há norma coletiva, aplicada ao ex-empregado, que reconhece que a categoria não está sujeita ao controle de jornada nos termos do artigo 62, I, da CLT, disposição convencional esta que dever ser respeitada, sob pena de ofensa ao contido nos artigos 7º, XXVI, 8º, II, III e VI, da CRFB.



    [...]



    Ora, com base no art. 7º, XXVI, da CRFB, as cláusulas são plenamente válidas, na forma do Tema nº 1.046 com repercussão geral, eis que não são direitos absolutamente indisponíveis assim considerados pela Constituição.



    [...]



    Evidente, portanto, a necessidade de cassação da r. decisão reclamada, para que seja afastada a condenação ao pagamento de horas extras, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada pelo STF quanto ao tema 1046.”



    No mérito, “requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0000648-14.2019.5.05.0013, para cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário da JT International Distribuidora de Cigarros Ltda., ora Reclamante, em virtude da aplicação dos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral (eDoc. 11), nos termos que seguem:



    “Inicialmente, em que pesem as alegações da recorrente, a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, na medida em que a validade da norma coletiva não foi objeto de exame pelo Tribunal Regional. A decisão recorrida destacou, ainda, que não houve o prequestionamento da matéria. 



    Verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Foi, então, interposto Agravo em Recurso Extraordinário (eDoc. 5, fl. 686-704), pendente de processamento pelo TST.



    Contudo, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de ser “incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral” (RCL 69.852 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/08/2024).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente